Tribunal: TJDFT
Processo: 0002674-92.2018.8.07.0019
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0002674-92.2018.8.07.0019 RECORRENTE: SIRLENE MEIRE DA SILVA DELMONDE RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: FURTO CONSUMADO E FURTO TENTADO. QUALIFICADORA. ROMPIMENTO DAS ETIQUETAS DE ALARME DAS ROUPAS SUBTRAÍDAS. DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. Autoria e materialidade dos furtos, consumado e tentado, comprovadas pelo conjunto probatório e não infirmadas no recurso. Subtração de roupas, em que havia etiquetas de alarme, retiradas, com rompimento, nessa condição apreendidas com a agente. Não é preciso um laudo pericial para se constatar que as etiquetas de alarme foram retiradas, com rompimento, das roupas subtraídas. Trata-se de fato constatável por simples olhar, comprovado pelos depoimentos das testemunhas e do policial. Não é razoável que estabelecimentos comerciais aguardem por vários dias, quiçá semanas, perícia, com as peças não podendo ser comercializadas. Apelo desprovido. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 619 do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisprudencial; b) artigo 386, incisos IV e VII, do CPP, sustentando insuficiência de provas quanto à autoria do crime. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece subir em relação à mencionada contrariedade ao artigo 619 do CPP. Isso porque o STJ já assentou que “1 .Apenas se admitem embargos de declaração quando evidenciada deficiência no acórdão recorrido com efetiva obscuridade, contradição, ambiguidade ou omissão, conforme o art. 619 do CPP. 2. Existindo fundamentação idônea, não se prestam os embargos de declaração à rediscussão do aresto recorrido, quando revelado mero inconformismo com o resultado do julgamento. 3. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes quando já encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, não servindo os aclaratórios para rediscussão do julgado” (EDcl no AgRg no HC 520.357/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, DJe 12/12/2019). De igual modo, o recurso especial não deve ser admitido no que se refere à apontada ofensa ao artigo 386, incisos IV e VII, do CPP, uma vez que eventual análise da tese recursal implicaria o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório, obstado, na via eleita, pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003